Tribunal: TJSP
Processo: 1028194-92.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
– Contrato de cartão de crédito – Desconto em margem consignada – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor – Necessidade:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1028194-92.2019.8.26.0562 - Santos - voto no 21386
Registro: 2020.0000964347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028194-
92.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ZILDA EDUARDO
DAMASCENO KUYUMJIAN, é apelado BANCO PANAMERICANO S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente a Dra. SIMONE BARBOSA.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1028194-92.2019.8.26.0562 - Santos - voto no 21386
-- voto n. 21.386
Apelação Cível n. 1028194-92.2019.8.26.0562
Apelante: Zilda Eduardo Damaceno Kuyumjian
Apelada: Banco Panamericano S/A
Comarca: Santos
Juiz de Direito sentenciante: Fábio Sznifer
Disponibilização da sentença: 28/05/2020
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
Contrato de cartão de crédito
Desconto em margem
consignada
Possibilidade
Ciência prévia do consumidor

Necessidade:
Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo
uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia
ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser
indenizável.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 213/216, que julgou improcedente a ação
anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignável cumulada com restituição de valores e danos morais ajuizada
por Zilda Eduardo Damaceno Kuyumjian contra Banco Panamericano
S/A, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Apela a autora afirmando que o contrato
apresentado pela apelada não é o que está sendo discutido nos autos, de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1028194-92.2019.8.26.0562 - Santos - voto no 21386
26/05/2017, de forma que não houve demonstração da contratação
discutida na petição inicial.
Alega que não nega a existência de negócio
jurídico com a apelada, afirma apenas que sua conduta foi ilegal e
fraudulenta, pois foi induzida a erro, já que acreditava estar celebrando
um contrato de empréstimo consignado padrão, sem cartão de crédito.
Aduz que em nenhum momento teve intenção
de contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável e que
os valores recebidos não foram sacados mediante o uso do cartão, mas
foram transferidos para sua conta corrente.
Ressalta que não houve informação clara e
precisa acerca da contratação, de forma que a apelada não cumpriu com
os deveres de transparência e boa-fé.
Requer o reconhecimento da ocorrência de
dano moral pelo fato de o requerido ter utilizado sua situação de
necessidade financeira para formalização de empréstimo bancário com
taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, prejudicando
sua saúde financeira.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, tendo em vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita
(fls. 29) e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo, nos
efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do
Código de Processo Civil.
O
apelado
contra-arrazoou
o
recurso,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1028194-92.2019.8.26.0562 - Santos - voto no 21386
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 243/253).
É o relatório.
I. O recurso não merece acolhimento.
Cuida-se de ação anulatória de contrato de
cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com
restituição de valores e danos morais ajuizada por Zilda Eduardo
Damaceno Kuyumjian contra Banco Panamericano S/A, em que a autora
alegou que pretendia contratar empréstimo consignado padrão e,
posteriormente, teve ciência de que o contrato estava atrelado a cartão de
crédito, o que em nenhum momento foi solicitado. Sustenta a ocorrência
de fraude e requereu a declaração de nulidade da contratação, a
condenação do banco na obrigação de fazer consistente na liberação da
margem consignável de 5% e suspensão dos descontos na folha de
pagamento; bem como a restituição em dobro dos valores descontados e
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
O réu apresentou contestação, a autora se
manifestou e foi proferida a sentença de procedência que ensejou a
interposição do recurso, o qual comporta provimento.
Com efeito, os documentos juntados aos
autos demonstram que a autora assinou o termo de adesão cartão de
crédito consignado Banco BMG S/A e autorização para desconto em folha
de pagamento (fls. 52 e seguintes), havendo expressa previsão de crédito
em conta corrente (fls. 65 e 70), o que foi comprovadamente realizado,
sendo que além do saque originalmente contratado, a autora solicitou
mais três saques complementares (fls. 74/76).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1028194-92.2019.8.26.0562 - Santos - voto no 21386
Não há que se cogitar em ausência de
demonstração da contratação, pois ainda que o contrato seja de 2015,
trata-se de relação contínua, tanto que a autora realizou saques além do
originalmente contratado. Ademais, cumpre registrar que a autora não
nega a contratação, apenas afirma que não tinha ciência de que o
empréstimo estava atrelado a cartão de crédito. E tal alegação não se
sustenta, pois no próprio termo de adesão e nas solicitações de saque
consta no título a utilização do cartão de crédito consignado (fls. 53, 59,
65 e 70).
De rigor observar, apenas, que no pensar
deste Relator, neste tipo de contrato vislumbra-se a ocorrência de
desproporcional negócio, porquanto nas circunstâncias evidenciadas, a
parte contratante nunca irá conseguir proceder à quitação do empréstimo,
pois os valores descontados referentes à margem consignada não são
suficientes para suportar os encargos financeiros provocados pela dívida
para o mês seguinte.
Ademais, é cediço que as taxas praticadas
nos contratos de empréstimo consignado são muito mais vantajosas para
o consumidor que as cobradas no contrato de cartão de crédito
consignado, motivo pelo qual não é crível que se a apelante estivesse
devidamente cientificada do que estava a contratar, teria, realmente,
optado pelo aludido cartão em detrimento do empréstimo consignado
muito mais benéfico para ela.
Assim, pode-se concluir ser o contrato
abusivo, pois inexistiu adequada e suficiente informação à anuente dos
termos do contrato, conforme dispõe o art. 51, inc. IV, c. c. o art. 39, incs.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1028194-92.2019.8.26.0562 - Santos - voto no 21386
I, IV e V, todos do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, este não é o pensamento dos
demais julgadores desta Colenda 13a Câmara de Direito Privado, o qual se
passa a adotar, para a uniformização dos julgados, no sentido de ser
aplicado o princípio da pacta sunt servanda ou da obrigatoriedade
contratual, a fim de que seja devidamente cumprido o quanto estabelecido
entre as partes, não podendo ser modificado de forma unilateral,
ressalvada a hipóteses de ilegalidades ou mútuo acordo entre as partes.
Nesse sentido:
“Ação
anulatória
de
débitos
c.c.
indenização por danos materiais e morais
Cartão de crédito
consignado, com desconto das parcelas em benefício previdenciário do
autor
Alegação de negativa de solicitação do cartão de crédito
consignado
do
Banco
réu

Improcedência

Ausência
de
verossimilhança das alegações iniciais
Contratação do cartão de
crédito consignado demonstrada, com expressa autorização do autor
para débitos nos contracheques
Vício de consentimento não
demonstrado
Legitimidade da cobrança, em exercício regular de
direito do credor
Danos morais não caracterizados
Recurso
negado.” (TJSP; Apelação 1001941-62.2016.8.26.0145; Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Conchas - 2a Vara; Data do Julgamento:
26/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018)
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO -
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
DANO MORAL
DANOS
MATERIAIS
Pretensão de reforma da respeitável sentença de
improcedência
Descabimento - Hipótese em que a instituição
financeira comprovou a contratação de empréstimo na modalidade
"RMC"
Montante efetivamente disponibilizado - Abusividade não

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1028194-92.2019.8.26.0562 - Santos - voto no 21386
reconhecida
Ausência de dano moral - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação 1005253-07.2017.8.26.0664; Relator (a): Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018)
Assim, restando demonstrado que houve a
contratação do cartão de crédito consignado, com expressa autorização de
desconto em folha de pagamento (fls. 54 e 60), na modalidade Reserva de
Margem Consignável - RMC, sem que a assinatura aposta tenha sido
impugnada, o contrato deve ser reputado como válido.
No mais, se houve um serviço oferecido pela
instituição bancária e aceito pela parte contratante, não houve
irregularidade ou ato atentatório em fazer essa reserva no cartão de
crédito da autora por meio de desconto em benefício.
E esse ônus de comprovar a legitimidade da
contratação era do réu, que dele se desincumbiu ao apresentar os
contratos assinados pela autora e cópia de seus documentos pessoais (fls.
55/57), em cumprimento ao quanto disposto no artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil.
E, por fim, tendo em vista que a própria
autora admite ter contratado empréstimo perante o réu e não nega que
tenha feito uso dos valores que foram creditados em sua conta, limitando-
se sempre a sustentar que houve fraude do banco ao impor-lhe o cartão
de crédito, pois pretendia contrato padrão de empréstimo consignado, ela
acaba por assumir a legitimidade da contratação, por não concordar,
somente, com os termos ali consignados.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1028194-92.2019.8.26.0562 - Santos - voto no 21386
Conforme reza o artigo 186 do Código Civil:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito”.
Logo, não havendo ato ilícito, não há que se
cogitar em indenização por danos morais, ou mesmo a modificação da
cláusula contratual que estabeleceu obrigação de empréstimo na
modalidade de cartão de crédito “empréstimo sobre a RMC” para a
modalidade “empréstimo consignado”, que somente cabe se há prova da
ilicitude do ato, o que não se verifica no presente caso.
Assim, ressalvado o entendimento pessoal
deste Relator, a uniformização da Câmara mostra-se necessária, não
apenas pelo princípio da celeridade, mas, pela segurança jurídica aos
jurisdicionados, pelo que, é de rigor o reconhecimento da improcedência
da pretensão deduzida pela autora.
Desse modo, de rigor a manutenção da
sentença.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil, ressalvado o benefício da gratuidade concedido.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --